Tribunal: CARF
Processo: 10980.003832/2007-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO MATEUS CICCONE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.003832/2007-20
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
1402-001.741 – 1a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de abril de 2023
Assunto
IRRF
Recorrente
CELESTE TRANSPORTES LTDA. E FAZENDA NACIONAL
Interessado
CELESTE TRANSPORTES LTDA. E FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(assinado digitalmente)

Paulo Mateus Ciccone – Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Alexandre Iabrudi
Catunda, Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada) e
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10980.003832/2007-20
Fl. 58038
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.741 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003832/2007-20

Relatório
Retorna o processo supra à apreciação do Colegiado depois de cumprida a 4a
diligência, determinada pela Resolução no 1402-000.938 desta Turma Ordinária, sessão de
11/12/2019 (fls. 58003/58020).
Como já relatado na ocasião, está-se diante de recurso voluntário interposto
pela contribuinte acima identificada em face de decisão exarada pela 1a Turma da DRJ/CTA em
sessão de 20 de setembro de 2007 (fls. 1545/1576)1 que improveu parcialmente a impugnação
interposta (fls. 839/880) contra os lançamentos de IRRF constantes do AI (fls. 6 e 685/836) e de
recurso de ofício manejado pelo referido Colegiado, nos termos da legislação vigente.
O AI tem a seguinte conformação:

De acordo com o TVF (fls. 680/684), estas as irregularidades apontadas pelo
Fisco, bem resumidas pela decisão a quo (neste caso, a indicação de fls. segue a numeração
manual):
- já no Termo de Inicio de Fiscalização, a empresa foi intimada a apresentar os
documentos nele relacionados, com ênfase para os contratos firmados com a
empresa Pluma Conforto e Turismo S/A, extratos de movimentação de suas
contas bancárias e arquivos magnéticos dos lançamentos contábeis;

1 A numeração referida das fls., quando não houver indicação contrária, é sempre a digital
Fl. 58039
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.741 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003832/2007-20

- em virtude da não apresentação dos extratos das contas bancárias, estes foram
requisitados e obtidos diretamente dos bancos. Tabulada a movimentação
bancária, a contribuinte foi intimada a esclarecer e comprovar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos referentes aos valores
creditados nas contas bancárias de sua titularidade, e também a esclarecer e
comprovar, com documentos hábeis e idôneos, os beneficiários e as causas de
diversos pagamentos ocorridos nos anos-calendário fiscalizados, obtidos nos
extratos de sua movimentação bancária, no montante total de R$
116.369.399,75;
- por meio do expediente de fls. 417, a fiscalizada apresentou o “Contrato de
Administração e Outras Avenças” (fls. 446-449) firmado com a empresa Pluma
Conforto e Turismo S/A, e declarou que seu setor jurídico estaria
providenciando outros contratos e que não seria possível apresentar os arquivos
magnéticos devido a problemas técnicos;
- posteriormente, por meio do expediente de fls. 455, comunicou A.
fiscalização que a documentação relativa à origem dos recursos creditados nas
contas bancárias se encontrava à disposição, em sua sede, no horário comercial
no período de segunda a sexta-feira. Comparecendo a sede da empresa (fls.
457), a fiscalização constatou que os documentos disponibilizados referem-se a
relatórios diários de vendas de passagens de cada filial ou agência da empresa
Pluma Conforto e turismo S/A, acompanhados de comprovantes de depósito
em contas correntes da fiscalizada;
- no ano-calendário de 2002, quase todas as contrapartidas dos lançamentos a
crédito efetuados nas contas contábeis representativas das contas correntes
bancárias (débito nos extratos bancários) foram efetuadas em contas do passivo
cujas denominações se iniciavam com a expressão “PLUMA C. TURISMO”, e
com o histórico “Nosso cheque N. ... P/Pgtos. Ref. Pluma C. Turismo”.
Ademais, nesse ano-calendário, diversos pagamentos não foram escriturados,
conforme relação inserta no item 5.5 do Termo de Intimação If 1 (fls. 182-
183);
- nos anos-calendário de 2003 e 2004, a escrituração de todos os lançamentos
das contas bancárias foi omitida, exceto os da conta mantida no banco
Bradesco, dois lançamentos da conta n° 212.003-8, além de 23 lançamentos da
conta n° 12.001-4, ambas no Banco do Brasil;
- em virtude da grande quantidade de lançamentos, a relação de pagamentos a
esclarecer abrangeu apenas os débitos superiores a R$ 5.000,00, com exceção
de um no valor de R$ 4.500,00, totalizando assim o percentual de 67% do total
dos débitos nas contas bancárias;
- por meio do Termo de Intimação If 1, a contribuinte foi intimada a esclarecer
o significado dos históricos, a falta de escrituração da maioria dos pagamentos
e a esclarecer e comprovar, com documentos hábeis e idôneos, os beneficiários
e as causas dos pagamentos relativos aos débitos constantes da “Relação de
Débitos em C/C Bancária” de fls. 357-413. Entretanto, a contribuinte não se
Fl. 58040
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.741 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003832/2007-20

manifestou sobre os erros ou falhas na escrituração dos pagamentos, e
tampouco apresentou algum esclarecimento ou documento que identificasse ou
comprovasse os beneficiários e as operações ou suas causas, sendo que os
documentos disponibilizados para exame em sua sede não fazem referência a
pagamentos;
- as normas pertinentes do RIR/99 estipulam que, no caso de pagamentos
efetuados a beneficiários não identificados e também no caso de pagamentos,
contabilizados ou não, sem comprovação da operação ou sua causa, há
incidência do imposto de renda na fonte, calculado a alíquota de 35%, com
reajustamento da base de cálculo;
- o reajustamento da base de cálculo obedeceu à forma prevista no art. 20 da
IN/SRF n° 15/2001. A Relação de Pagamentos Não Comprovados (fls. 459-
492) apresenta os valores originais e reajustados dos pagamentos não
comprovados;
- tendo em vista que a contribuinte não escriturou a movimentação financeira
ocorrida nos anos de 2003 e 2004, e também que não apresentou os extratos
bancários solicitados, a fiscalização considerou materializada a hipótese
prevista no art. 71 da Lei n° 4.502, de 1964, razão pela qual aplicou a multa
qualificada, relativamente a esses anos;
- em decorrência da não apresentação dos arquivos magnéticos dos
lançamentos contábeis referentes aos anos de 2002 a 2004, foi aplicada a multa
agravada, na forma prevista no inciso II do §, 2° do art. 44 da Lei n° 9.430, de
1996.
O enquadramento legal da infração, descrito no campo próprio, às fls. 647,
consiste no art. 674 e seus parágrafos 1o, 2° e 3o do Decreto n° 3.000, de
28/03/1999 (RIR/99), e no art. 61 e seus parágrafos, da Lei n° 8.981, de 1995.
Irresignada a contribuinte acostou impugnação (fls. 839/880), arguindo:
1.
Em face da íntima conexão entre os fatos que ensejaram a lavratura do auto de infração
aqui apreciado com os fatos descritos no auto de infração do PAF n°
10980.003640/2007-13, e do direito a ser aplicado, requer a apensação deste PAF àquele,
para o aproveitamento das provas produzidas em ambos os procedimentos
administrativos e o afastamento da exigência tributária. Acrescenta que integra o grupo
econômico da Pluma Conforto e Turismo S.A. e que existe entre as duas empresas uma
gestão compartilhada, e que os documentos apresentados na impugnação daquele PAF
retratam os débitos em conta corrente questionados pela autoridade fiscal, e que as provas
produzidas nos dois processos repercutirão a inexistência de obrigação tributária;
2.
Argumenta que, por força do Contrato de Administração e Outras Avenças, assumiu o
dever de gerir os negócios e operações da empresa Pluma Conforto e Turismo S/A, mas a
autoridade fiscal, sem desconsiderar a validade desse contrato, ignorou os documentos
relativos à sua execução, comprobatórios dos lançamentos questionados. Acrescenta que
Fl. 58041
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.741 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003832/2007-20

a comprovação da causa e beneficiários dos pagamentos é inexequível no prazo
concedido, porquanto pretendia que os documentos fossem organizados por lançamento
bancário, tarefa que não teria amparo legal e tampouco cabimento com as técnicas de
arquivamento e lançamentos contábeis. Enfatiza que os documentos comprobatórios
foram disponibilizados autoridade fiscal e ficam à disposição da autoridade julgadora
para conferência em diligência que requer;
3.
Diz que, mesmo exaustivamente informada, a fiscalização desconsiderou o fato de que
efetuava o pagamento da folha da empresa Pluma S/A, e que vários lançamentos do auto
de infração referem-se a tal fato, circunstância que estaria a impor a nulidade do auto de
infração;
4.
Alega que a fiscalização fundamentou o agravamento nos incisos I e II do parágrafo
segundo do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, o que lhe causa pasmo, porquanto tal
parágrafo não possuiria incisos. Acrescenta que essa circunstância inviabiliza sua defesa,
razão pela qual o auto de infração padeceria de vicio formal e deve ser declarado nulo;
suscita, ainda, que, por se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação, já teria
ocorrido a decadência do direito de efetuar o lançamento dos fatos geradores ocorridos
antes de 12/04/2002;
5.
Assenta que aludido contrato espelha um modo de administração licito; que desde o
inicio da fiscalização foi esclarecido que a impugnante administra os recursos financeiros
da Pluma Conforto e Turismo S/A, e que tal contrato é publicamente conhecido pelo
Fisco e por terceiros. Advoga a legalidade do contrato e sustenta a possibilidade e licitude
de receber somas daquela empresa, em face do Código Civil Brasileiro. Aduz ter sido em
função desse contrato que a maioria dos créditos e débitos em suas contas bancárias se
referem às receitas e despesas daquela. Perora que disponibilizou à autoridade fiscal os
documentos de ambas as empresas para verificação da causa e beneficiários de tais
pagamentos, mas o Fisco, sem desqualificar o contrato e sem refletir sobre os seus
efeitos, simplesmente presumiu que os lançamentos a débito em suas contas bancárias
foram pagamentos sem causa a beneficiários não identificados, rejeitando os documentos
apresentados como prova da causa e identificação dos beneficiários dos pagamentos.
Aduz que a simples verificação dos documentos apresentados eliminaria as dúvidas
quanto à causa e identificação dos beneficiários;
6.
Assegura que o parecer contábil anexado à impugnação (fls. 997-1.021) e os documentos
nele referidos (fls. 1.023-1.332) demonstram, por amostragem, a existência de
beneficiários e causa dos pagamentos tidos pela fiscalização como irregulares,
instaurando controvérsia e dúvida quanto à presunção de veracidade das arguições da
autoridade fiscal;
7.
Acrescenta que o lançamento se refere a cerca de 2.010 débitos bancários ocorridos em
três anos, e que a tarefa de apresentar todos os documentos no curto prazo de trinta dias
lhe impôs um ônus desproporcional para a realização da prova que lhe é essencial,
ofendendo não só a instrumentalidade, celeridade e economia processual, mas também o
direito de defesa;
8.
Adiciona que nenhuma culpa lhe pode ser atribuída, porquanto os documentos se
encontram em sua sede e foram apresentados à autoridade fiscal. Por tal razão, protesta
Fl. 58042
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.741 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003832/2007-20

pela permissão de juntar essa documentação durante o curso do julgamento, ou que se
determine a realização de diligencia para que tenha a oportunidade de apresentar toda a
documentação comprobatória, que se encontra em seus arquivos. Requer, também, que a
autoridade julgadora determine a requisição dos documentos de débitos aos bancos, para
que tenha a oportunidade de se defender adequadamente. Argumenta que os próprios
documentos já poderão identificar o beneficiário;
9.
Afirma que o parecer e documentos apresentados evidenciam que há sim identificação e
causa dos lançamentos a débito em suas contas correntes e, como demonstrará no curso
da instrução deste PAF, tal se aplica a todos os demais lançamentos questionados;
10.
Afirma que a fiscalização se deu por satisfeita com a documentação comprobatória da
origem dos créditos, uma vez que não efetuou qualquer lançamento nesse sentido.
Acrescenta estar claro que suas contas bancárias recebiam as receitas da Pluma S/A.
Raciocina que, se os depósitos em suas contas são receitas da Pluma S/A, fica claro que
os pagamentos referem-se a pagamentos da Pluma, porquanto nenhuma empresa
depositaria a quase totalidade de suas receitas em uma conta de onde não retirasse
recursos para fazer frente aos seus encargos. Prossegue argumentando que, sendo os
créditos na Pluma S/A, o lançamento deveria ter sido feito em face desta, e que há um
evidente erro de identificação do sujeito passivo, e que o conteúdo material do
lançamento impugnado é obviamente imputável a outra pessoa jurídica, pelo fato de que
se a receita não lhe pertence, as despesas também não lhe pertencem;
11.
Formula a seguir o seguinte raciocínio: a autoridade fiscal destaca que os créditos tiveram
sua origem comprovada. Se está comprovada, significa que não ficou à margem da
tributação, seja na empresa Celeste, seja na empresa Pluma Conforto e Turismo. Logo, a
pretensão de que todos os pagamentos deveriam ser novamente tributados é uma
pretensão sem fronteiras. Aduz que a quase totalidade dos créditos tiveram sua origem
comprovada,e portanto já tributada, foi novamente tributada, desta vez sob a forma de
débitos em conta corrente;
12.
Assegura que, ao contrário do que consta do Termo de Verificação Fiscal, atendeu aos
Termos de Intimação, disponibilizando os livros contábeis e fiscais e todos os
documentos, que foram colocados a disposição da autoridade fiscal para os
levantamentos cabíveis; e que prestou todos os esclarecimentos necessários. Acrescenta
que, com relação aos pagamentos realizados por meio de sua conta, que teriam sido
efetuados a beneficiários não identificados ou sem comprovação de causa, a lei já prevê
uma tributação elevada que, por si só já penaliza excessivamente o contribuinte.
Argumenta que foi tributada pesadamente porque a fiscalização entendeu que não
comprovou o beneficiário e a causa dos pagamentos e foi novamente penalizada com a
multa agravada de 112% pela mesma razão. Sustenta que o art. 255 do RIR199 apenas
faculta, e não obriga, a escrituração por sistema de processamento eletrônico de dados.
Adiciona que apresentou os livros contábeis pelo meio físico, o que sana a falta dos
arquivos magnéticos. Aduz que deixou de apresentar os arquivos em meio magnético
devido a problemas técnicos, e que não teve a intenção de obstruir a ação fiscal;
13.
Diz não ser verdadeiro que tenha deixado de escriturar a movimentação financeira
ocorrida nos anos de 2003 e 2004, porque os extratos bancários teriam sido
disponibilizados em sua sede, mas a fiscalização preferiu obtê-los por meio magnético
Fl. 58043
DF CARF MF
Original

Fl. 7 da Resolução n.o 1402-001.741 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003832/2007-20

para facilitar seu trabalho. Assegura que escriturou sua movimentação bancária,
conforme documentos em anexo. Aduz que a fiscalização não demonstrou sonegação
fiscal ou dolo, requisitos elementares para imposição da penalidade qualificada.
Acrescenta que a fiscalização reconheceu que foi totalmente escriturada a conta mantida
no Banco Bradesco e alguns lançamentos em duas contas no Banco do Brasil. Afirma que
o dolo não está caracterizado e que elemento contundente nesse sentido é que os recursos
foram movimentados por meio de contas bancárias, o que revela inexistir intenção de
ocultá-los. Aduz que, para o lançamento da multa de 150%, não basta a simples falta de
comprovação de beneficiário dos pagamentos ou da sua causa, mas deve estar
perfeitamente demonstrado e materialmente comprovado que agiu de forma deliberada na
intenção de fraudar o Fisco, com o objetivo de obter vantagens indevidas em matéria
tributária. Acrescenta que não se trata de utilização de “laranjas”, e que as contas
bancárias foram abertas em seu nome, com o seu CNPJ, com o seu endereço e demais
dados, e que não procurou dificultar ou impedir o trabalho fiscal, e que disponibilizou a
fiscalização documentos em sua sede. Acrescenta, ainda, que a jurisprudência é pacifica
em entender que a simples não-contabilização das contas bancárias não é pressuposto
para a qualificação da multa de oficio;
14.
Aduz não ser aplicável o art. 20 da Instrução Normativa SRF n° 15/2001, e que atos de
natureza meramente administrativa não têm o efeito de considerar renda aquilo que não o
é, para o fim de alterar a base de cálculo definida na Constituição e lei
infraconstitucional. Aduz que a base de cálculo do imposto de renda é a renda liquida;
15.
Argumenta que, devido ao grande número de lançamentos a débito das contas bancárias,
torna-se necessário verificar documento a documento para provar a causa e identificar o
pagamento a cada debito questionado, que se refere a pagamentos próprios e da empresa
Pluma. Acrescenta que este momento processual é de crucial importância na preservação
dos seus direitos, pois é esta a instância onde a prova técnica deve ser apreciada. Afirma
ser real a necessidade da elucidação dos aspectos duvidosos na apuração do crédito
tributário, os quais somente poderiam ser esclarecidos de forma isenta por perito na área
contábil, sob o, crivo do contraditório e da ampla defesa. Requer a realização de perícia
Fisco-contábil para a revisão do lançamento, indicando o perito qualificado às fls. 685 e
declinando os quesitos espelhados às fls. 685-687;
16.
Em extenso arrazoado, contesta a utilização da taxa Selic no cálculo dos juros moratórios.
Noticia estar juntando os documentos relacionados às fls. 693, protesta pela juntada de
outros documentos que se fizerem necessários à elucidação dos fatos, e formula pedido
nos seguintes termos, na hipótese de não ser considerada a total improcedência do
lançamento:
- sejam efetivados os ajustes propugnados, especialmente quanto à. Qualificação e
agravamento da multa de oficio;
- seja deferida diligencia para coleta da documentação comprobatória das despesas e/ou
apresentação dos documentos;
- seja solicitada a documentação bancária relativa aos débitos lançados;
- a realização de perícia Fisco-contábil.
Fl. 58044
DF CARF MF
Original

Fl. 8 da Resolução n.o 1402-001.741 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003832/2007-20

Submetidos os autos ao crivo da 1a Turma da DRJ/CTA foi prolatada decisão
acolhendo parcialmente os argumentos, em face da comprovação documental, e mantidos os
lançamentos naquilo que a Turma a quo entendeu não haver comprovação.
Igualmente foram afastadas as preliminares de decadência e nulidades e a
qualificação da multa de ofício em todo o período em que lançada.
Decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA
FONTE - IRRF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
FALTA DE RECOLHIMENTO. DECADÊNCIA.
Na hipótese em que não houve recolhimento de tributo sujeito a
lançamento por homologação, cabe ao Fisco proceder ao lançamento de
oficio no prazo decadencial de 5 (cinco) anos, na forma estabelecida
no art. 173, I, do Código Tributário Nacional.
PAGAMENTOS A BENEFICIÁRIO NÃO IDENTIFICADO E/OU
SEM CAUSA COMPROVADA. INCIDÊNCIA DO IRRF.
Sujeita-se à incidência do Imposto de Renda exclusivamente na fonte, à
alíquota de trinta e cinco por cento, todo pagamento efetuado pelas
pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvado o disposto
em normas especiais; e também a beneficiário identificado, quando não
restar comprovada a operação ou a sua causa. Em ocorrências da
espécie, o rendimento será considerado liquido, cabendo o reajustamento
do respectivo rendimento bruto sobre o qual recairá o imposto.
MULTA QUALIFICADA - JUSTIFICATIVA PARA APLICAÇÃO -
EVIDENTE INTUITO DE FRAUDE
As razões determinantes da imposição da multa qualificada de 150%
devem ser minuciosamente justificadas e comprovadas nos autos. Alem
disso, exige-se que o contribuinte tenha procedido com evidente intuito
de fraude, nos casos definidos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei n°4.502/64.
PERÍCIA DESNECESSÁRIA.
Indefere-se a realização de perícia requerida, quando evidentemente
desnecessária e meramente protelatória.
MULTA AGRAVADA.
Impõe-se o agravamento da multa quando o contribuinte, além de não
prestar os esclarecimentos solicitados acerca de múltiplos lançamentos
vertidos em sua contabilidade, também deixar de apresentar os arquivos
e sistemas eletrônicos de sua escrituração, que declarou possuir e que
foram reiteradas vezes solicitados.
TAXA SELIC
A partir de 1° de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Receita Federal do Brasil são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia – SELIC para títulos federais.
Fl. 58045
DF CARF MF
Original

Fl. 9 da Resolução n.o 1402-001.741 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003832/2007-20

Lançamento Procedente em Parte
Com o seguinte dispositivo de acórdão:
Acordam os membros da 1a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, rejeitar a preliminar de
decadência e as nulidades argüidas e, no mérito, por maioria, reconhecer a improcedência da imposição
de multa qualificada em todo o período em que esta foi lançada, e ainda, cancelar do IRRF lançado a
parcela de R$ 518.456,41, correspondente aos pagamentos comprovados, discriminados em quadro
constante na parte final do voto. Vencido o julgador Sérgio Rodrigues Mendes, que votou pela
manutenção integral do lançamento.
Novamente inconformada, a contribuinte interpôs recurso voluntário (fls.
1621/1641), basicamente repisando os mesmos argumentos expendidos na impugnação
inaugural.
Subindo ao CARF, os autos, em diferentes Turmas e diferentes ocasiões, foram
apreciados pelos Colegiados e convertidos em quatro diligências, a saber:
1a Diligência – Resolução no 3401-00.001 - 04/03/2009 (fls. 1643/1653)
2a Diligência – Resolução no 1402-000.443 – 25/07/2017 (fls. 1922/1936)
3a Diligência – Resolução no 1402-000.781 – 11/12/2018 (fls. 1944/1946)
4a Diligência – Resolução no 1402-000.938 – 11/12/2019 (fls. 58003/58020)
Exceto em relação à primeira, as demais diligências voltaram inconclusivas.
É o relatório do essencial, em apertada síntese.

Fl. 58046
DF CARF MF
Original

Fl. 10 da Resolução n.o 1402-001.741 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003832/2007-20

VOTO
Conselheiro Paulo Mateus Ciccone - Relator
Já foi atestada antes a tempestividade do RV e os demais pressupostos para sua
admissibilidade.
DESTAQUE INICIAL
Como relatado e pode ser observado pelo manuseio dos autos,
inequivocamente o presente processo exigiu dos relatores originais e deste Relator2, um
verdadeiro exercício de paciência e parcimônia no sentido de conseguir alinhavar as
argumentações e provas acostadas e delas extrair a tão decantada verdade material, princípio
basilar do processo administrativo-fiscal, missão dificultada ao extremo não só pela imensa
quantidade documental a ele juntada, como – e principalmente – pela não colaboração das
partes, no caso, a própria recorrente, que simplesmente descarregou nos autos a referida
documentação (mais de 40.000 fls.) sem se dignar a fazer a mínima correlação entre tais
documentos e suas argumentações no recurso voluntário e, de outro lado, o Fisco que,
quando instado a executar as diligências determinadas pelo CARF, inclusive com
supedâneo no Parecer COSIT no 02/2018, mostrou-se reticente, chegando a assentar, com
todas as tintas, na última delas (Informação Fiscal – fls. 58025/58030) que:
“30. Como já dito, a autoridade julgadora tem o dever de apreciar todos
os documentos do processo, sejam as provas apresentadas pelo sujeito
passivo ou os documentos da exigência fiscal. A partir dessa análise,
pode então baixar o processo em diligência para suprir deficiências de
instrução do processo ou questões pontuais, de forma a esclarecer
pontos específicos necessários ao entendimento.
31. Vale lembrar que não houve impedimento para o julgamento de
primeira instância, ou seja, mesmo em menor quantidade, as provas
foram apreciadas e as conclusões foram redigidas no voto do Sr. Relator.
32. Baixar o processo para análise integral das provas apresentadas não
é uma possibilidade no processo administrativo fiscal, por não haver tal
previsão. Isso não significa que houve falha na juntada de elementos de
prova aos autos de infração. As eventuais dúvidas das autoridades
julgadoras, impeditivas ao julgamento do processo, devem ser
específicas e apresentadas com clareza, para que então uma das partes
possa prestar os devidos esclarecimentos.
(...)

36. Estando os documentos organizados corretamente, cabe à autoridade
julgadora apreciá-los, tal como foi executado no julgamento de primeira
instância. Não há impedimento ao julgamento nesse ponto, bastando a
análise do mérito.

2 (este Relator atual assumiu a relatoria somente a partir do momento da saída do último deles do CARF)

Fl. 58047
DF CARF MF
Original

Fl. 11 da Resolução n.o 1402-001.741 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003832/2007-20

37. Diante da fundamentação exposta, com o devido respeito, a unidade
de origem abstém-se de executar as solicitações da Resolução do CARF
desprovidas de amparo legal”. (este destaque foi acrescido).
Pois bem, a respeito deste comportamento da Autoridade Fiscal que presidiu a
última diligência, deixo de tecer maiores considerações (sem prejuízo de que possa ser objeto de
análise em outro ambiente), até porque, embora raro, não é um procedimento inédito no CARF
de modo geral e nesta Turma em particular, sendo exemplo o Acórdão no 1402-001.969, de
08/12/2015 (Processo no 10166.728246/2011-71), relatoria do Conselheiro Fernando Brasil de
Oliveira Pinto, hoje presidente da 1a Seção de Julgamento, cujo voto bem retrata o cenário
enfrentado à época e que, com as adaptações devidas e respeitando o respectivo viés, em tudo
perfila com o contexto aqui presente, de modo que faço minhas as palavras daquele Relator no
referido PA para consignar a ocorrência que se estampa neste agora em julgamento (todos os
destaques são do original):
“Em sede de recurso voluntário, conforme já esclarecido na resolução 1402-
000.307, foram anexados aos autos 41 volumes de documentos que, a bem da
verdade, buscam rebater os argumentos contidos na decisão de primeira
instância a respeito da parcela dos depósitos não considerados como
comprovados, ou seja, o montante mantido como receita omitida.
Compulsando os elementos complementares de prova concluiu-se serem
verossímeis as alegações da recorrente, e, com base em tal juízo de valor,
determinou-se à unidade de origem que analisasse a documentação, cotejando-a
com os demais elementos constantes dos autos.
Contudo, a autoridade fiscal responsável pelo cumprimento da diligência,
negou-se a realizá-la, fazendo considerações peculiares, a saber:
- impossibilidade de decidir questão de direito em procedimento de diligência;
- princípio da verdade material não seria aplicável neste processo por não ter
sido definitivamente julgado e inexistir acórdão decidindo questão de direito,
bem como a matéria poder ainda ser analisada pela Câmara Superior de
Recursos Fiscais, concluindo que em razão disso, a autoridade tributária não
estaria vinculada a esse princípio;
- os documentos apresentados em desacordo com os prazos processuais não
devem ser considerados, tendo em vista o entendimento da RFB de que não
seria possível flexibilizar a preclusão contida no art. 16, § 4o, do Decreto no
70.235/72 (entendimento que não poderia ser suplantado por resolução, que se
trata de decisão interlocutória sem efeito vinculante nos termos do Regimento
Interno do CARF);
- que o julgamento pelo CARF baseado em documentação apresentada após a
impugnação, sem que essa tenha sido analisada pela Delegacia de julgamento,
implicaria a supressão de instância.
Fl. 58048
DF CARF MF
Original

Fl. 12 da Resolução n.o 1402-001.741 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003832/2007-20

Ocorre que, segundo o art. 29 do Decreto no 70.235/72, a autoridade julgadora,
na apreciação da prova, formará livremente sua convicção, podendo
determinar as diligências que entender necessárias.
Longe de se discutir questões de ordem hierárquica, fica evidente que o
legislador deixou suficientemente claro que uma vez decidido pelos órgãos
julgadores a necessidade de diligência, deveria a autoridade fiscal incumbida de
sua realização proceder conforme a decisão.
Veja-se que a própria Receita Federal do Brasil também comunga de tal
entendimento. Por exemplo, em recente Portaria editada pelo Subsecretário de
Fiscalização a respeito do planejamento, diretrizes e metas para as atividades da
Fiscalização para o ano de 2016 (Portaria RFB/Sufis no 1.567, de 13 de
novembro de 2015), assim dispõe o § 4o de seu art.2o:
§ 4o Os procedimentos de diligências requeridos pelos órgãos de julgamento,
PGFN e o Poder Judiciário na fase de contencioso, administrativo ou judicial
deverão ser executados por Auditor-Fiscal da unidade de jurisdição atual do
sujeito passivo ou pelo Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil responsável
pelo lançamento. [grifos nossos]
Como não poderia deixar de ser, tal Portaria é taxativa: os procedimentos de
diligência requeridos pelos órgãos de julgamento deverão ser executados pela
unidade de origem.
Por fim, corroborando o até aqui exposto, destaco a redação do § 3o do art. 35
do Decreto no 7574, de 29 de setembro de 2011, que regulamenta o processo de
determinação e exigência de créditos tributários da União:
§ 3o Determinada, de ofício ou a pedido do impugnante, diligência ou perícia, é
vedado à autoridade incumbida de sua realização escusar-se de cumpri-las.
[grifos nossos]
Ainda a respeito dos argumentos expedidos pela autoridade fiscal que negou-se
a realizar a diligência, outros aspectos merecem ainda ser analisados.
Esclarece-se que não se solicitou qualquer decisão em matéria de direito, mas
simplesmente a análise dos elementos de fato trazidos aos autos pela recorrente
a fim de rebater os argumentos que embasam a decisão de primeira instância.
A respeito da não vinculação da autoridade tributária ao princípio da verdade
material, não compete à autoridade encarregada da realização de diligência
discutir se a decisão está ou não correta. Esperava-se, isso sim, que se
procedesse conforme determinado pela turma julgadora, determinação essa que
emana de poder advindo de lei (art. 29 do Decreto no 70.235/72).
Sobre a inexistência de questão de direito decidida em acórdão e sobre a
ausência de efeito vinculante das resoluções, trata-se de argumentos desconexos
Fl. 58049
DF CARF MF
Original

Fl. 13 da Resolução n.o 1402-001.741 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003832/2007-20

e talvez inéditos no âmbito processo administrativo fiscal. É possível que o
Auditor Fiscal responsável pela diligência, ou melhor, pela não realização da
diligência, não tenha percebido que quando o Regimento Interno do CARF faz
menção a efeitos vinculantes (Súmulas aprovadas pelo Ministro da Fazenda
vinculam toda a Administração Tributária Federal, e, se não aprovadas, ou
tratando-se Resoluções do Pleno, vinculam os membros do CARF), não está
se referindo ao caso concreto, mas sim nas questões de direito a serem aplicadas
em todos os processos.
A resolução emanada pelas turmas julgadoras possui, por si só, e, conforme
dito, em decorrência de lei, efeitos cogentes em relação à unidade preparadora,
mas o responsável por cumpri-la, interpretando a decisão e o Regimento Interno
do CARF de maneira absolutamente equivocada, entendeu por bem descumprir
o que fora requerido por este Colegiado.
A respeito do argumento sobre possível supressão de instância levantada pela
autoridade fiscal, além de ser matéria estranha ao determinado em diligência,
não se aplica ao caso. Determinar que a delegacia de julgamento se
pronunciasse sobre documentos anexados aos autos para atacar a sua própria
decisão feriria um princípio que até o mais leigo entenderia: o do bom senso,
ou, juridicizando-o, o princípio da razoabilidade”.
Pela pertinência, faço questão de pinçar o seguinte excerto do brilhante voto
acima transcrito:
Sobre a inexistência de questão de direito decidida em acórdão e sobre a ausência de efeito vinculante das
resoluções, trata-se de argumentos desconexos e talvez inéditos no âmbito processo administrativo fiscal.
É possível que o Auditor Fiscal responsável pela diligência, ou melhor, pela não realização da diligência,
não tenha percebido que quando o Regimento Interno do CARF faz menção a efeitos vinculantes
(Súmulas aprovadas pelo Ministro da Fazenda vinculam toda a Administração Tributária Federal, e, se
não aprovadas, ou tratando-se Resoluções do Pleno, vinculam os membros do CARF), não está se
referindo ao caso concreto, mas sim nas questões de direito a serem aplicadas em todos os processos.
A resolução emanada pelas turmas julgadoras possui, por si só, e, conforme dito, em decorrência de lei,
efeitos cogentes em relação à unidade preparadora, mas o responsável por cumpri-la, interpretando a
decisão e o Regimento Interno do CARF de maneira absolutamente equivocada, entendeu por bem
descumprir o que fora requerido por este Colegiado.
Enfim, penso sem incontroverso que as demandas feitas pelos Relatores
anteriores foram pertinentes e visaram chegar à almejada “verdade material”, inerente ao
processo administrativo-fiscal, de modo que o não atendimento completo, pela Autoridade Fiscal
que presidiu a diligência, do que foi requerido pelo CARF, potencializado pela óbvia
desorganização da recorrente em simplesmente juntar 54 caixas de documentos sem lhes dar um
mínimo e razoável ordenamento, certamente dificulta a prolação da decisão.
Fl. 58050
DF CARF MF
Original

Fl. 14 da Resolução n.o 1402-001.741 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003832/2007-20

Nesse ponto, impende destacar que a dissertação da Autoridade Fiscal de que
“36. Estando os documentos organizados corretamente, cabe à autoridade julgadora apreciá-los, tal
como foi executado no julgamento de primeira instância. Não há impedimento ao julgamento nesse
ponto, bastando a análise do mérito” fica integralmente soterrada e não reflete a realidade
estampada nos autos, visto não haver NADA ORGANIZADO (se assim estivesse, a decisão já
teria sido prolatada) e, sim, um amontoado de documentos (54 caixas) desconexos, sem índice,
vinculação, planilhamento, junção e comunhão entre os dados, possíveis provas documentais e
narrativa discursiva.
Por isso – e só por isso – as diligências se mostraram imprescindíveis no
entender dos Relatores anteriores.
De qualquer modo, deixando de lado as inconclusivas posições assumidas pela
Autoridade Fiscal que em nada, absolutamente nada, contribuíram para a elucidação das
inúmeras dúvidas suscitadas pela Turma Julgadora e debruçando-me sobre o que interessa e
focando apenas no que mostram os autos, conclui ser absolutamente impossível formar
convicção para proferir a decisão necessária, justamente pela verdadeira babilônia documental
que neles se inserem.
Dizendo de modo diverso (e aí concordando nesta parte com a Informação
Fiscal da diligência – fls. 58030), “a organização dos documentos que são apresentados ao processo
administrativo tributário é obrigação de quem os apresenta. No caso em tela, cabia ao sujeito passivo
relacionar, de forma clara e precisa, os documentos apresentados aos fatos geradores presentes nos
lançamentos fiscais”, ou seja, não basta a juntada aleatória e dispersa de documentos para
comprovar o que se alega, antes é preciso que tenham lógica, ordenamento e correlação com a
dissertação trazida nas peças recursais.
Nas palavras de Fabiana Del Padre Tomé (A prova no direito tributário,
Editora Noesis, 2005):
“Provar algo não significa simplesmente juntar um documento aos autos. É preciso estabelecer
relação de implicação entre esse documento e o fato que se pretende provar, fazendo-o com o
animus de convencimento”.
Não é demais lembrar que, nos termos do artigo 16 do Decreto no 70.235, de
1972, compete à parte oferecer precisamente as razões de impugnação, não podendo ser aceita a
conduta de indicar algumas divergências e dizer que uma extensa planilha ou documentos
juntados em 54 caixas (caso dos autos) demonstraria a ilegitimidade do procedimento fiscal. As
argumentações oferecidas devem ser mais detalhadas para que o julgador administrativo não seja
impelido a procurar questões que não foram expressamente levantadas pela parte.
Na jurisprudência:
IRPJ – PROVA – Cumpre à impugnante demonstrar o efeito modificativo ou extintivo do crédito
constituído pelo lançamento. Não basta ao impugnante juntar documentos aos autos, sendo indispensável
que ele demonstre o efeito probatório por eles produzido. (Acórdão no 107-07882)
Fl. 58051
DF CARF MF
Original

Fl. 15 da Resolução n.o 1402-001.741 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003832/2007-20

Em suma, o não alinhamento lógico das provas coletadas, dificultando ou
quase impedindo a formação da convicção do julgador, teria como consequência o indeferimento
do pleito.
Todavia, como o presente processo tem as nuances já antes referidas, que
culminaram inclusive com a conversão do julgamento em diligência por quatro vezes e a
recorrente, ainda que, como dito, tenha simplesmente aportado aos autos milhares de
documentos, entendo que, dentro do princípio da busca da verdade material, norteador do
processo administrativo-fiscal, deva ser oportunizado à contribuinte a possibilidade de dar
ordenamento lógico ao rol probatório apresentado, vinculando os documentos à sua peça
recursal, com o fito de demonstrar a correção de seu procedimento.
Nessa linha – e definitivamente – entendo deva ser NOVAMENTE convertido
em diligência o presente julgamento de forma a oportunizar à recorrente fazer a correlação
estrutural lógica entre provas e argumentos e coerente com o raciocínio desenvolvido, tudo de
modo a se alinhavar as informações, discursos e documentos dentro de uma coerência regular e
necessária de acontecimentos, coisas e pensamentos.
Em outro e claro dizer, transformar as manifestações recursais e o extenso rol
documental disperso e desconexo, em um conjunto de regras e princípios que visem mostrar,
implícita ou explicitamente, o desenvolvimento de uma argumentação ou de um raciocínio e a
solução de um problema, de forma que tais assertivas, pressupostos e instruções sejam
organizadas e inteligíveis aos fins propostos.
Nesse cenário, dento do conceito que guia esta Turma de Julgamento de buscar
sempre e sempre, até o limite possível, a verdade material preconizada, dentre outros por
Demetrius Nichele Macei3, professor universitário e ex-conselheiro desta TO (1402) e da 1a
Turma da CSRF do CARF, voto por converter o julgamento UMA VEZ MAIS em diligência
para que a Autoridade Tributária a quem for distribuído o presente processo SIMPLESMENTE
proceda à intimação da recorrente para que atenda àquilo que vai abaixo determinado por este
Colegiado, abstendo-se de fazer ilações e comentários sobre questões legais ou regimentais a

3 Sobre o tema, Demetrius Nichele Macei, em sua obra “A Verdade Material no Direito Tributário” –
Malheiros Editores – 2013 – pg. 53 – afirma: “a matéria tributária em si, independentemente do âmbito
em que a lide entre contribuinte e Fisco seja travada, (...) já é suficiente para que o princípio adotado
seja o da busca pela verdade material em todos os casos”.
Igualmente Celso Antonio Bandeira de Mello, recorrendo às lições de Hector Jorge Escola: “no
procedimento administrativo, independentemente do que haja sido aportado aos autos pela parte ou
pelas partes, a Administração deve sempre buscar a verdade substancial” (in Curso de Direito
Administrativo – 29a Ed. SP – Malheiros – 2012 – pg. 512).
Linha em consonância com a jurisprudência da Corte Administrativa Tributária Federal: “A não
apreciação de provas trazidas aos autos depois da impugnação e já na fase recursal, antes da decisão
final administrativa, fere o princípio da instrumentalidade processual prevista no CPC e a busca da
verdade material, que norteia o contencioso administrativo tributário. No processo administrativo
predomina o princípio da verdade material no sentido de que aí se busca descobrir se realmente ocorreu
ou não o fato gerador, pois o que está em jogo é a legalidade da tributação” (Ac. 103-18789 – 3a Câmara
do 1o Conselho de Contribuintes).

Fl. 58052
DF CARF MF
Original

Fl. 16 da Resolução n.o 1402-001.741 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003832/2007-20

respeito da competência deste Tribunal Administrativo Tributário Federal de determinar
referido procedimento que visa, em última análise, dar ao administrado e à Administração a
devida resposta exigida para um embate que já passa de 15 anos!
Mais a mais, bom não olvidar que a doutrina e jurisprudência relativizam a
norma do artigo 16, § 4o do PAF (Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972) entendendo,
justamente pela imperativa necessidade de se buscar a verdade material no processo
administrativo-fiscal, que “na esfera administrativa (...), a segunda instância é tão atuante quanto a
primeira, no que se refere à busca da verdade, admitindo provas e até em alguns casos a intervenção de
terceiros na fase recursal para auxiliar na elucidação dos fatos” (Demetrius Nichele Macei, obra
citada – negrito acrescido).
Em outro dizer, seria um despropósito negar ao contribuinte a entrega de
provas que pudessem elucidar a refrega, ainda que somente o faça na segunda etapa processual e
não tenha dado a tais documentos a mínima formatação lógica.
Nessa linha, Como leciona Gilson Wessler Michels, em sua didática obra
“PAF- Processo Administrativo Fiscal”, (1a reimpressão -11/2018 – Cenofisco – SP – pg. 156)
“a impugnação do contribuinte estabelece os limites do litígio, não podendo haver inovação em sede de
recurso voluntário. Entretanto, a jurisprudência administrativa tem relativizado o princípio da
preclusão, admitindo a inovação em casos relacionados a apresentação de novas provas destinadas à
comprovação de alegações já postas”.
Mesmo entendimento de Antonio da Silva Cabral (in Processo Administrativo
Fiscal – SP – Saraiva – 1993 - pg. 75):
No processo administrativo predomina o princípio da verdade
material, no sentido de que aí se busca descobrir se realmente
ocorreu ou não o fato gerador. Por isso no processo fiscal o
julgador tem mais liberdade do que o juiz.
E, na mesma linha, Hely Lopes Mirelles:
O princípio da verdade material, também denominado de liberdade
na prova, autoriza a Administração a valer-se de qualquer prova
que a autoridade processante ou julgadora tenha conhecimento,
desde que a faça trasladar para o processo. É a busca da verdade
material em contraste com a verdade formal.(Direito Administrativo
Brasileiro, São Paulo, RT, 16a edição, 1991, Pág. 581).
CONCLUSÃO
Assim, por tudo o que foi exposto, VOTO por converter o julgamento em
diligência para que a Autoridade Tributária de jurisdição da recorrente ou quem lhe faça as
vezes, dentro da nova estrutura da Receita Federal, intime a recorrente a ordenar as provas que
entendeu lhe aproveitar e que trouxe nesta fase recursal, vinculando-as aos argumentos
expendidos no recurso voluntário, dando-lhes uma formatação lógica e coerente de forma a
permitir ao colegiado a sua apreciação e delas tirar a subsequente conclusão.
Então, considerando estar-se diante de milhares de documentos, entendo que o
prazo a ser concedido para tal mister deva se estender por noventa dias, prorrogáveis por mais
trinta, como, aliás, constou da última Resolução (fls. 58003/58020), devendo a Fiscalização
Fl. 58053
DF CARF MF
Original

Fl. 17 da Resolução n.o 1402-001.741 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10980.003832/2007-20

providenciar intimação neste sentido, ALERTANDO A CONTRIBUINTE de que a não
elaboração de roteiro e ordenamento lógico das provas implicará no julgamento do
processo na forma em que se encontra.
Findo tal prazo, com ou sem o atendimento por parte da interessada, os autos
devem voltar ao CARF para prosseguimento.

É como voto.
(assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone

Fl. 58054
DF CARF MF
Original